Tribunal: STF
Processo: HC 264194
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-24
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

I - Relatório

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Costa Sachett, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento ao agravo regimental interposto no RHC 215952/SC.
O paciente alega que se encontra submetido a medidas cautelares diversas da prisão há quase um ano, com recolhimento noturno, monitoramento eletrônico e restrição de deslocamento, sem perspectiva de início da instrução criminal, pois a ação penal originária permanece paralisada desde o recebimento da denúncia em 11.12.2024 (eDOC 1, p. 5)
Aduz que sua situação se agravou, pois em 20.10.2025, o Juiz de Itajaí/SC prorrogou o prazo de validade das medidas cautelares diversas impostas ao paciente por prazo indeterminado (eDOC 1, p. 5).
Sustenta que tais ilegalidades foram ignoradas nas decisões proferidas nas instâncias inferiores e também no âmbito do STJ, tendo em vista o não enfrentamento da alegação de excesso de prazo da ação penal e a ausência de indicação de elementos concretos que possibilitem a manutenção das medidas cautelares restritivas à sua liberdade. 
Aduz que não há a necessária contemporaneidade entre os fatos descritos na impetração e as sucessivas decisões que mantiveram a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Defende a ausência de fundamentos que justifiquem a imposição tais medidas para fins de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
Sustenta a absoluta desproporcionalidade das medidas cautelares diversas impostas no presente caso e as condições subjetivas favoráveis do paciente.
Alega a ocorrência de déficit de fundamentação na decisão do STJ que negou provimento ao recurso em habeas corpus interposto pela defesa do paciente.
Nesse sentido, aduz que as decisões judiciais proferidas nas instâncias inferiores se baseiam em meras ilações indevidas e em explicitação textual dos requisitos legais, com o recurso a fundamentos de gravidade em abstrato que não condizem com as específicas circunstâncias concretas do caso em análise.
Alega que houve renovação das medidas cautelares ex officio, sem provocação do Ministério Público, em afronta aos arts. 310 e 311 do CPP, o que caracteriza nulidade das decisões na origem, as quais foram devidamente no âmbito do TRF-4 e do STJ.
Com base em tais fatos, pugnam os impetrantes, em sede de liminar: i) a restituição do passaporte do paciente; ii) a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico; iii) a revogação da proibição de se ausentar da Comarca de Caxias do Sul/RS, com o dever de comunicar ao Juízo de origem sobre o local em que poderá ser encontrado, caso o faça por um período maior de 30 (trinta) dias; iv) a autorização para viajar para o exterior, com prévia comunicação ao juízo de origem da data de ida e de regresso, bem como o local e endereço em que poderá ser encontrado (eDOC 1, p. 21).
No mérito, requer a defesa a confirmação dos pedidos formulados em sede liminar ou, subsidiariamente, pugna para que sejam revogadas apenas as medidas cautelares de proibição de se ausentar do município de Caxias do Sul/RS sem autorização judicial, com a devolução do passaporte do paciente e a revogação da proibição de se ausentar do país sem autorização judicial, para que o requerente possa voltar a ter residência em Madrid/ES, ainda que sejam mantidas as demais cautelares fixadas e/ou outras (eDOC 1, p. 21-22).
Alternativamente, requer que seja autorizada viagem temporária para Madrid/ES, no período de, pelo menos, 30 dias, com a restituição momentânea de seu passaporte, para o fim de cumprir providências de renovação de visto espanhol e de retomada do convívio familiar, tudo em período previamente assinalado e comprovado, mediante juntada aos  autos da ação penal (eDOC 1, p. 22).
Após receber a presente ação por distribuição, determinei a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (PGR) para fins de parecer. 
A PGR se manifestou pela denegação da ordem (eDOC 38).
Os impetrantes apresentaram petição e documento na qual informam o cancelamento da primeira audiência agendada para fins de instrução processual e reiteram o pedido liminar (eDOCs 43 e 44).
É o relatório.

II - Fundamentação

No caso em análise, entendo não assistir razão aos impetrantes, tendo em vista a ausência de qualquer teratologia ou ilegalidade nas decisões proferidas nas instâncias de origem ou no ato coator.
Nesse sentido, entendo que foram apontados concretos e específicos elementos que demonstram a gravidade das condutas atribuídas ao paciente e a situação de contemporaneidade que justifica a manutenção das medidas cautelares diversas atualmente vigentes. 
No que se refere à gravidade in concreto, é importante pontuar que os fatos apurados no âmbito da ação penal envolvem crimes complexos que resultaram na captação de recursos de milhares de vítimas, com movimentação financeira e prejuízo superior a R$ 500 milhões. 
A própria defesa do paciente reconhece ter recebido, em conjunto com o seu ex-sócio, contador e empresário, Zoilo Simionato, transferência de valores da empresa investigada LIFETYCON no valor de R$ 26.643.763,38, às empresas por eles administradas (eDOC 1, p. 5-6).
Acresça-se que o ato coator e as decisões proferidas pelas instâncias de origem indicam que também houve a abertura de contas em nome do paciente e de suas empresas em países com baixa transparência financeira, como as Bahamas, a Suíça e o Uruguai (eDOC 33, p. 19, eDOC 38, p. 8), onde parte dos valores recebidos ainda estaria sendo mantida de forma disfarçada e submetida a sucessivas operações de ocultação e lavagem de dinheiro.
Destarte, embora o paciente alegue ter se afastado definitivamente das empresas investigadas em 2022, ou seja, dois anos antes da decretação da sua prisão, a qual somente ocorreu em 7.11.2024, há indícios concretos nos autos que apontam para a manutenção de uma situação de contemporaneidade e de risco à ordem pública por reiteração delitiva,  nos termos do art. 312, §2º, do CPP, em virtude dos indícios de ocultação e lavagem de parte relevante dos valores recebidos em contas e empresas mantidas no exterior em um período mais recente.
Há, portanto, gravidade em concreto e contemporânea de fatos que justificam a imposição de medidas cautelares diversas para fins de garantia da ordem pública e de modo a se evitar a reiteração delitiva.
Também entendo presentes os riscos à aplicação da lei penal apontados no ato coator. No que se refere a esse aspecto, há de se destacar que o paciente residiu em dois países distintos nos últimos anos - Uruguai e Espanha -, e possui condições pessoais e financeiras de se mudar novamente e/ou de se evadir à aplicação da lei penal em hipótese de eventual condenação.
Ressalte-se que o retorno voluntário do paciente ao território nacional somente ocorreu em virtude de decisão que decretou sua prisão preventiva e da difusão de tal ordem no âmbito da Interpol, ou seja, do risco concreto de prisão no exterior.
Contudo, caso haja a revogação de todas as medidas cautelares impostas ao paciente ou, ainda, que sejam mantidas parte das medidas restritivas atualmente vigentes, mas que seja autorizado o retorno temporário ou definitivo do réu ao exterior, chega-se a um cenário ou contexto de risco concreto à garantia da aplicação da lei penal.
Isso porque na hipótese de condenação definitiva do paciente ou de migração para outro país, toda e qualquer diligência dependerá da localização do paciente e da adoção de medidas de cooperação jurídica internacional, as quais podem ser insuficientes, pelo próprio tempo e pelas formalidades legais exigidas, para fins de evitar o risco concreto de fuga e/ou de uma nova migração para fins de evasão à aplicação da lei penal. 
Destaque-se que não há de se falar em desproporcionalidade nas medidas cautelares diversas impostas ao paciente. No que se refere a esse aspecto, o ato coator corrobora os fundamentos estabelecidos em primeiro grau, os quais ressaltam a gravidade em concreto dos crimes investigados, conforme anteriormente descrito, e a elevada pena prevista para tais delitos, cujas sanções máximas podem ultrapassar 30 (trinta) anos de prisão (eDOC 33, p. 16/17 e eDOC 38, p. 6).
Nessa toada, a prisão do paciente e a imposição de medidas cautelares diversas, quais sejam, a proibição de se ausentar de seu endereço, o recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h, com monitoramento eletrônico, a proibição de contato com os demais investigados, exceto familiares, a manutenção da entrega do passaporte e a proibição de se ausentar do país, não se demonstram como medidas excessivamente onerosas, inadequadas ou desproporcionais, à luz da gravidade dos crimes e das penas atribuídas aos delitos constantes da denúncia e diante das circunstâncias fáticas e pessoais acima descritas.
Registre-se que a ordem de prisão e as medidas cautelares acima transcritas possuem um prazo de duração pouco superior a um ano, ou seja, não têm sido mantidas por período demasiadamente longo ou desproporcional, sendo estritamente necessárias ao atendimento às finalidades legais previstas pelos arts. 282 e 319 do CPP.
Também entendo que não há a alegada violação ao sistema acusatório nas decisões que prorrogaram o prazo de vigência das medidas cautelares anteriormente estabelecidas com base em prévio e originário requerimento ministerial, tendo em vista que tais decisões foram proferidas no exercício do dever de reavaliação periódica de medidas temporalmente definidas, a partir da correta compreensão da natureza precária e provisória de tais cautelares, de acordo com a lógica que foi, inclusive, expressamente prevista no que se refere ao regime da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP).
Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade das medidas cautelares diversas em virtude da paralisação da instrução processual, a própria defesa informa e junta aos autos extrato do termo da audiência realizada na data de 10.12.2025, a qual foi reagendada em virtude da alegação de parte das defesas de dificuldades de acesso às provas dos processos.
Destarte, embora haja relevância na tese suscitada de demora excessiva para o início da instrução processual, tema que poderá  inclusive ser reavaliado em outro momento, observo que tal questão já foi parcialmente superada no âmbito deste habeas corpus, tendo em vista a prática de atos processuais que demonstram a retomada da marcha processual e a probabilidade de designação das audiências de instrução e julgamento para um período próximo.

III - Dispositivo 

Ante o exposto, denego a presente ordem de habeas corpus, com possibilidade de reavaliação das questões discutidas nesta ação na hipótese de persistência da situação de demora para o início da instrução processual.
Intimem-se as partes. Publique-se.
Brasília, 24 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente